Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-58.2021.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000222-58.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO DE PAULA DOS SANTOS - CPF: 052.396.251-74 (RECORRENTE), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), EDER GUEDES DA SILVA 05991009660 - CNPJ: 28.798.420/0001-84 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1000222-58.2021.8.11.0025

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA

Recorrente(s): EDUARDO DE PAULA DOS SANTOS

Recorrido(s): EDER GUEDES DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 15/08/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DO CONSUMIDOR NÃO ATENDIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em tela, a parte Recorrente pretende obter o
reembolso
de valores gastos com o curso então contratado, o qual não lhe foi disponibilizado em sua integralidade, na medida em que não ministradas as aulas práticas, em que pese tenha reclamado diversas vezes à Recorrida, sem lograr êxito em seus pedidos.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O Dano moral deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo este ser fixado na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamante em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando apenas a devolução da quantia paga pelo curso contratado, não reconhecendo os danos morais pleiteados, justificando que a retenção dos valores por si só se traduz em mero aborrecimento.

Nas razões recursais, a Recorrente discorreu sobre os fatos alegados na inicial, pleiteando reforma da sentença, para que seja conhecido os danos morais causados a mesma.

Pugna pelo conhecimento e provimento ao presente recurso, reformando a sentença e condenando a Recorrida pelos danos morais causados.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o recurso interposto mereça parcial provimento.

Versa o presente caso sobre a contratação de curso de operador de máquinas agrícolas ofertado pela Recorrida, o qual não foi aplicada as aulas práticas, em que pese conste na descrição dos módulos.

Com a inicial, o Recorrente acostou o recibo de pagamento da matrícula (ID 135210243), recibo do pagamento do curso (ID 135210245), comprovando, assim, a sua contratação, bem como a oferta veiculada pela Recorrida, de onde consta a realização de aulas práticas nas máquinas.

Juntou ainda conversas via aplicativo de celular e diversos áudios, de onde acusam as diversas tentativa de ver por ministradas as aulas práticas, sem obter, porém, qualquer êxito.

Além do lastro probatório, a versão do autor ainda é presumida como verdadeira, vez que a Recorrida é revel.

Desta feita, é possível observar que o consumidor demonstra que buscou resolver o problema na esfera administrativa, não logrando êxito, tendo que se valer do Poder Judiciário a fim de receber o que lhe é de direito.

O fato de a Recorrida não cumprir de forma deliberada com suas obrigações contratuais, fazendo com que o Consumidor passe por aborrecimentos, ao diligenciar na via administrativa a obtenção das aulas então inclusas no curso contratado, não pode ser interpretada como mero dissabor.

O caso em questão supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral, posto que a Recorrida não procedeu coma adequada prestação de seus serviços, mesmo após solicitações na via administrativa, sendo necessário acionar o Poder Judiciário para reaver os valores devidos.

Inexistem tabelas ou valores fixados em lei para quantificar a dor moral, sendo que, entendo com justo, razoável e proporcional, diante dos fatos narrados o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a satisfazer a dor moral da Recorrente, levando-se ainda em conta o valor do curso, no montante de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar as Recorridas, solidariamente, ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem a condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022